Tribunal: TJES
Processo: 5004840-22.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004840-22.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL WILLIAN DE FREITAS
RECORRIDO: HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo consorciado desistente em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em decorrência do valor da causa. Assim, requer o recebimento imediato e integral das quantias adimplidas nos 3 (três) contratos de consorcio firmados. Alternativamente, pugna pela dedução exclusiva da taxa de administração proporcional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A legalidade da dedução proporcional da taxa de administração, a necessidade de comprovação de prejuízo para aplicação da cláusula penal e o prazo para restituição dos valores pagos em caso de desistência do consórcio.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Competência do Juizado Especial para processamento da demanda, uma vez que o valor atribuído a causa corresponde ao proveito econômico obtido pelo autor, correspondente ao dano material requerido, na forma do art. 292 do Código de Processo Civil.

4. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme jurisprudência consolidada (REsp 1.119.300/RS e Enunciado 25 das Turmas Recursais). Como o presente consorcio já foi encerrado, devida a imediata restituição de valores ao recorrido.

5. A taxa de administração deve ser proporcional ao período de permanência no grupo, uma vez que remunera a prestação de serviços pela administradora durante a vigência do contrato. No caso, a dedução de 10,45% sobre o valor total é devida.

6. A cobrança da cláusula penal está condicionada à comprovação de efetivo prejuízo ao grupo consorcial pela desistência, o que não foi demonstrado nos autos.

7. Portanto, devida a modificação parcial da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: A restituição de valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, sendo legal a dedução proporcional da taxa de administração, e a cláusula penal somente pode ser aplicada mediante comprovação de prejuízo ao grupo.

9. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/2008; Enunciado nº 25 das Turmas Recursais; Súmula 35 do STJ; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000440-40.2018.8.08.0014, Relator: LIVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LAGE, Turma Recursal - 5ª Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004840-22.2023.8.08.0047

RECORRENTE: DANIEL WILLIAN DE FREITAS

RECORRIDOS: HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e ROBSON SEIBEL

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo consorciado desistente em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em decorrência do valor da causa. Assim, requer o recebimento imediato e integral das quantias adimplidas nos 3 (três) contratos de consorcio firmados. Alternativamente, pugna pela dedução exclusiva da taxa de administração proporcional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A legalidade da dedução proporcional da taxa de administração, a necessidade de comprovação de prejuízo para aplicação da cláusula penal e o prazo para restituição dos valores pagos em caso de desistência do consórcio.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Competência do Juizado Especial para processamento da demanda, uma vez que o valor atribuído a causa corresponde ao proveito econômico obtido pelo autor, correspondente ao dano material requerido, na forma do art. 292 do Código de Processo Civil.

4. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme jurisprudência consolidada (REsp 1.119.300/RS e Enunciado 25 das Turmas Recursais). Como o presente consorcio já foi encerrado, devida a imediata restituição de valores ao recorrido.

5. A taxa de administração deve ser proporcional ao período de permanência no grupo, uma vez que remunera a prestação de serviços pela administradora durante a vigência do contrato. No caso, a dedução de 10,45% sobre o valor total é devida.

6. A cobrança da cláusula penal está condicionada à comprovação de efetivo prejuízo ao grupo consorcial pela desistência, o que não foi demonstrado nos autos.

7. Portanto, devida a modificação parcial da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: A restituição de valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, sendo legal a dedução proporcional da taxa de administração, e a cláusula penal somente pode ser aplicada mediante comprovação de prejuízo ao grupo.

9. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/2008; Enunciado nº 25 das Turmas Recursais; Súmula 35 do STJ; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000440-40.2018.8.08.0014, Relator: LIVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LAGE, Turma Recursal - 5ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que celebrou 3 (três) contratos de consórcio, com promessa de contemplação, tendo adimplido a quantia total de R$ 35.204,71 (trinta e cinco mil duzentos e quatro reais e setenta e um centavos). Dessa forma, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais. Ademais, requer a declaração de nulidade da cláusula penal e condenação da demandada a restituição imediata do montante adimplido pelo consumidor. Alternativamente, pugna pela restituição imediata da quantia, deduzida exclusivamente a taxa de administração proporcional.

O juízo sentenciante julgou extinto o processo sem resolução de mérito em decorrência da incompetência do juízo para processar e julgar a demanda, em razão do valor da causa ser superior ao teto estabelecido pela legislação pátria.

Nas razões recursais, a requerida argumenta pela competência do juízo, pugnando pela remessa dos autos ao juízo de origem para seguimento da demanda.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Nesse aspecto, discorre a parte recorrente pela existência de vício de vontade na contratação do consórcio, uma vez que houve promessa de contemplação em caso de adimplemento do valor de R$ 35.204,71 (trinta e cinco mil duzentos e quatro reais e setenta e um centavos).

Assim sendo, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor atribuído à demanda deve corresponder à pretensão econômica da causa,
in casu
equivalente a indenização por danos materiais, correlata à devolução dos valores adimplidos pelos consumidores, acrescida da indenização por danos morais.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

Destarte, constato que o valor da presente causa corresponde à somatória dos pleitos indenizatórios, e, portanto, não ultrapassa o limite legal disposto no art. 3º, I, da Lei n° 9.099/1995:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo.

Dessa forma, entendo pela admissibilidade e compatibilidade do processo com o procedimento do Juizado Especial Cível, reconhecendo a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o feito.

Em prosseguimento, tendo em vista que já foram produzidas todas as provas necessárias ao julgamento do mérito processual, verifico estar a causa madura para julgamento – teoria plenamente aplicável ao sistema dos juizados especiais, conforme já se pronunciou este Colegiado Recursal em outras oportunidades, cito: 0001095-86.2016.8.08.0008 e 5000440-40.2018.8.08.0014 –, possibilitando-se a aplicação do art. 1.013, §3°, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Importa destacar que a Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência do consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Em análise dos autos processuais, não restou evidenciada a realização de promessa de contemplação do consórcio. Assim sendo, em caso de desistência do consórcio, como no caso dos autos, o valor previamente adimplido pelo consorciado desistente deve ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo.

Por conseguinte, passo a análise da validade da cobrança de diversas taxas contratuais e retenção de valores pela administradora do consórcio quando da restituição devida ao consorciado desistente.

Em relação à
taxa de administração,
entendo que deve ser descontada de forma proporcional, por se tratar da remuneração paga pelos serviços prestados pela administradora enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Conclui-se, portanto, que a administradora do consórcio faz jus ao recebimento da taxa de administração proporcional à duração do contrato, (dez vírgula quarenta e cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, conforme entendimento recentemente firmado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa. 3.
A taxa de administração, amparada no artigo 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio
. Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, § 1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento. 4. Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente. 5. Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

No tocante ao contrato de consórcio n° 00605926, foi efetuado o pagamento proporcional a 17 parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 2,07% (dois vírgula sete por cento) proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(22% ÷ 180 meses) x 17 meses].

No tocante ao contrato de consórcio n° 00641396, foi efetuado o pagamento proporcional a 13 parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 3,3% (três vírgula três) proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(22% ÷ 220 meses) x 33 meses].

No tocante ao contrato de consórcio n° 00636508, foi efetuado o pagamento proporcional a 12 parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 1,32% (um vírgula trinta e dois por cento) proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(22% ÷ 200 meses) x 12 meses].

Em relação à
cláusula penal,
o desconto só poderá operar em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, conforme entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018).

Assim sendo, tendo em vista que a administradora do consórcio não comprovou o prejuízo ensejado pelo cancelamento contratual, bem como considerando o curto período de duração do contrato, mantenho o reconhecimento da impossibilidade de cobrança da cláusula penal.

Outrossim, o recorrente não demonstrou que a postura da recorrida tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos; não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, considerando que o recorrente não comprovou que a postura da recorrida tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano e lhe causado prejuízo concreto, entendo pela improcedência da compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, aplicando a Teoria da Causa Madura,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição das quantias adimplidas pelo recorrente, no prazo de encerramento do correlato grupo de consórcio ou quando da contemplação da cota do consorciado, com a dedução da taxa de administração proporcional ao tempo de duração do contrato, que deverá ser calculado sobre o valor de cada contrato. Ademais, fixo sobre a restituição devida pela administradora do consórcio juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo do consórcio.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez que coaduno com o sentenciante quanto à incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda (ID 9651558)..

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (carta de crédito de consórcio) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico, não existindo qualquer informação no caderno processual quanto a existência de cancelamento administrativo do contrato.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, qual seja, cancelamento das três cartas de crédito indicadas na inicial.

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe: “(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”.

Na presente hipótese, o valor das cartas de crédito em discussão correspondem ao montante de R$100.000,00 - R$500.000,00 - R$300.000,00 (ID 9651517 e ss), cuja soma ultrapassa em muito o teto dos Juizados Especiais.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pela parte autora e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem que reconheceu a incompetência do Juizados Especial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa.

Diante da probabilidade da preliminar em questão não ser acolhida por esta Egrégia Turma, já tendo conhecimento de que meu entendimento sobre a matéria é minoritário, é dizer, sou voto vencido, desde já deixo registrado meu voto, acerca do mérito recursal.

Nesse particular, anoto que, após analisar as teses suscitadas pelas partes, em conjunto com as provas colacionadas aos autos, entendo por acompanhar o voto do Relator.

É como voto.